Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-30.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703284-30.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAYANA MAIA DE MENEZES APELADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO A apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, apesar de recolher o preparo do recurso, conforme o id 60616368. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a prova de hipossuficiência econômica é necessária para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade da parte de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira do requerente. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. A apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na sentença. Interpôs apelação e recolheu o preparo, conforme se depreende do documento referido no id 56312624. Há preclusão lógica em relação ao requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, pois a apelante praticou conduta incompatível com o requerimento apresentado ao recolher o preparo referente à apelação. Confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA. PREENCHIDOS. PROVA ESCRITA. IDÔNEA E HÁBIL A INSTRUIR A PRETENSÃO. (...) 2. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em recurso, dada a ocorrência da preclusão lógica. Ao efetuar o recolhimento do preparo, pratica a parte apelante conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1414658, 07170015020218070001, Relator Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, publicado no DJe em 26.4.2022) O recolhimento do preparo impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator